Tribunal: TJSP
Processo: 1004339-54.2015.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Repetição dos argumentos defensivos, que não impede a apreciação do recurso, cujas razões foram devidamente formuladas, sendo perfeitamente possível a compreensão dos motivos de irresignação da apelante - Preliminar rejeitada.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Pretensão da autora de limitação dos descontos perpetrados pelo banco a título de parcelas de empréstimos a

Ementa:

INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Repetição dos argumentos defensivos, que não impede a apreciação do recurso, cujas razões foram devidamente formuladas, sendo perfeitamente possível a compreensão dos motivos de irresignação da apelante - Preliminar rejeitada.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Pretensão da autora de limitação dos descontos perpetrados pelo banco a título de parcelas de empréstimos a 30% de seus rendimentos líquidos - Inconformismo do réu, sustentando que os contratos foram livremente pactuados, que incidiria o Decreto Estadual 61.470/2015 e que haveria violação ao princípio do "pacta sunt servanda" - Descabimento - O pagamento das parcelas dos empréstimos não pode comprometer a subsistência da contratante, tendo em vista o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a regra da proteção salarial (art. 7o, X, CF) e seu caráter alimentar, assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Precedentes do STJ e desta Corte, que limitam os descontos desta natureza a 30% dos vencimentos do devedor - Inteligência das Leis no 10.820/03 e no 8.112/90 - Inadmissível a cobrança do valor da parcela que excede aos 30% dos rendimentos líquidos da autora por débito em sua conta corrente - A realização deste tipo de cobrança esvaziaria todo o comando judicial de redução e adequação do valor das parcelas - O saldo devedor deverá ser recalculado, estendendo-se o prazo para quitação, se o caso, para que as parcelas se limitem aos 30% dos rendimentos líquidos da apelada, tal como determinado na r. sentença - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004339-54.2015.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada MEIRE SOUZA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004339-54.2015.8.26.0197 -Voto no 22199 – Francisco Morato - ROL
2
Voto no 22.199
Apelação no 1004339-54.2015.8.26.0197
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelada: Meire Souza Pereira
Comarca: Francisco Morato
15a Câmara de Direito Privado
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Repetição dos argumentos
defensivos, que não impede a apreciação do recurso, cujas razões
foram devidamente formuladas, sendo perfeitamente possível a
compreensão dos motivos de irresignação da apelante - Preliminar
rejeitada.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Pretensão da autora de
limitação dos descontos perpetrados pelo banco a título de
parcelas de empréstimos a 30% de seus rendimentos líquidos -
Inconformismo do réu, sustentando que os contratos foram
livremente
pactuados,
que
incidiria
o
Decreto
Estadual
61.470/2015 e que haveria violação ao princípio do “pacta sunt
servanda” - Descabimento - O pagamento das parcelas dos
empréstimos não pode comprometer a subsistência da contratante,
tendo em vista o princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, a regra da proteção salarial (art. 7o, X, CF) e seu caráter
alimentar, assim como os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade - Precedentes do STJ e desta Corte, que limitam os
descontos desta natureza a 30% dos vencimentos do devedor -
Inteligência das Leis no 10.820/03 e no 8.112/90 - Inadmissível a
cobrança do valor da parcela que excede aos 30% dos rendimentos
líquidos da autora por débito em sua conta corrente - A realização
deste tipo de cobrança esvaziaria todo o comando judicial de
redução e adequação do valor das parcelas - O saldo devedor
deverá ser recalculado, estendendo-se o prazo para quitação, se o
caso, para que as parcelas se limitem aos 30% dos rendimentos
líquidos da apelada, tal como determinado na r. sentença -
Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido,
majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor
da causa.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 214/221, cumpre
acrescentar que o pedido da ação de obrigação de fazer foi julgado parcialmente procedente
para limitar os descontos efetuados a título de parcelas dos empréstimos contratados pela
autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, devendo o valor excedente das parcelas ser
cobrado por boleto ou através da extensão dos prazos para pagamentos dos contratos.
Determinou-se, ainda, que o réu se abstenha de lançar o nome da autora em cadastro
restritivo de crédito, salvo na hipótese de descumprimento da obrigação nos termos fixados
na sentença. Condenou-se o banco apelante no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Apelou o demandado (fls. 229/245) alegando, em síntese, que
haveria cláusula contratual estabelecendo que na impossibilidade de consignação do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004339-54.2015.8.26.0197 -Voto no 22199 – Francisco Morato - ROL
3
total das parcelas, o montante excedente deveria ser cobrado por descontos na conta
corrente da devedora. Sustentou inexistir irregularidade na cobrança de valores da forma
pactuada, isto é, acima de 30% da renda líquida da autora. Seria aplicável o Decreto
Estadual 61.470/15, o qual permitiria que tais descontos alcançassem até 40% da renda
líquida dos contratantes de empréstimos consignados.
Em
contrarrazões
(fls.
264/288)
alegou
a
apelada,
preliminarmente, a inépcia da peça recursal, porquanto, apenas repetiria os argumentos da
contestação. No mérito, alegou que teria firmado sete contratos de empréstimos
consignados com o recorrente. Seria inadmissível a cobrança de parcelas acima de 30% dos
seus rendimentos líquidos. Pugnou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
De início, rejeita-se a preliminar arguida. O fato das razões
recursais repetirem as alegações suscitadas em contestação, não retira a aptidão da peça
recursal. O apelante atacou com clareza suficiente o que foi decidido pelo MM. Juízo a
quo, não havendo que se falar em inépcia recursal.
Dito isto, passa-se a análise da questão de fundo.
É fato incontroverso que a autora contratou sete empréstimos
com o banco recorrente, bem como autorizou os descontos na sua folha de pagamento.
É cediço que a modalidade de crédito consignado visa
facilitar o acesso do mutuário a dinheiro com baixos encargos e proporcionar ao mutuante
uma maior garantia de adimplemento da obrigação.
Todavia, não obstante possa o trabalhador comprometer parte
do produto do seu labor para pagamento de suas dívidas, tal não pode se dar em patamar
exagerado, que retira do devedor o necessário para fazer frente as suas despesas mensais.
Ainda que autorizado o desconto diretamente, tal não pode
comprometer a subsistência da contratante, tendo em vista o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana, a regra constitucional de proteção salarial (artigo 7o, inciso
X, da Constituição Federal), assim como os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Importa observar que o requerido, antes de conceder seus
empréstimos, deveria se certificar se a renda mensal da autora era suficiente para pagar as
parcelas pactuadas ou se já não estava comprometida em razão de outros empréstimos.
Descabida a pretensão do réu de se aplicar o limite de 40%
previsto no Decreto Estadual no 61.470/2015, posto que os preceitos nele contidos não se
sobrepõem às Leis Federais no 10.820 de 17/12/2003 e no 8.112 de 11/12/1990, com base
nas quais o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os
descontos em casos análogos aos destes autos devem se limitar a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004339-54.2015.8.26.0197 -Voto no 22199 – Francisco Morato - ROL
4
Cabem aqui os seguintes excertos jurisprudenciais:
“DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
CONSIGNADO. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL.
LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1. O
'decisum' vergastado, ao estabelecer o limite de desconto
consignado em 70% (setenta por cento) do valor bruto do
vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ, no
sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento)
dos rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os
descontos de empréstimos na folha de pagamento são
limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da
natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da
razoabilidade. 3. Agravo Regimental não provido” (AgRg no
REsp no 1.414.115/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a
Turma; j. 15/05/2014) (g. n.);
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - INSCRIÇÃO
EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
-
LIMITAÇÃO
DO
DESCONTO
EM
30%
-
POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SÚMULA 7/STJ
- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
1.- Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda
Seção o entendimento de que, 'ante a natureza alimentar do
salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com
desconto
em
folha
de
pagamento
(consignação
facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por
cento)
dos
vencimentos
do
trabalhador.'
(REsp
no
1.186.965/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 3.2.11), ou
seja, da sua remuneração líquida. (...) 4 - Agravo Regimental
improvido” (AgRg no AREsp no 349084/RJ, 3a Turma, Min.
Rel. Sidnei Beneti, j. 24/09/2013) (g. n.);
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM
CONTA
CORRENTE
ONDE
RECEBE
SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE.
LIMITE
DE
30%
DOS
VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em conta-corrente em
que é creditado o salário, quando previsto, é modalidade de
garantia de mútuo obtido em condições mais vantajosas, não
constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser
suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004339-54.2015.8.26.0197 -Voto no 22199 – Francisco Morato - ROL
5
limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do
servidor. 2. Agravo regimental provido” (AgRg no Ag no
1.156.356/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma;
j. 02/06/2011).
A Lei no 10.820 de 17/12/2003, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências,
prevê em seu artigo 1o:
“Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e
irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua
remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento
de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil concedidos por
instituições financeiras e sociedades de arrendamento
mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.
§ 1o - O desconto mencionado neste artigo também poderá
incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se
assim previsto no respectivo contrato de empréstimo,
financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil,
até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5%
(cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a
amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por
meio do cartão de crédito”.
Já a Lei no 8.112 de 11/12/1990, que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais, estabelece que:
“Art. 45 - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial,
nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.
§ 1o - Mediante autorização do servidor, poderá haver
consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a
critério da administração e com reposição de custos, na forma
definida em regulamento. § 2o - O total de consignações
facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e
cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco
por cento) reservados exclusivamente para: I - a amortização
de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a
utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito”.
Assim, o desconto de mais 5%, além dos 30%, só é
admissível em caso de despesas ou saques especificamente com cartão de crédito, o que é
diferente da hipótese dos autos que se refere a crédito direto ao consumidor (CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004339-54.2015.8.26.0197 -Voto no 22199 – Francisco Morato - ROL
6
Também é o entendimento desta Corte:
“BANCÁRIOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
Empréstimo consignado - Pedido para limitação do desconto
a 30% dos vencimentos líquidos - Sentença que julgou
procedente a ação com o escopo de determinar que os
descontos na conta corrente fiquem adstritos ao patamar-
limite de 30% dos vencimentos líquidos, procedendo-se à
devolução daqueles cobrados a maior. No mais, condenou o
banco no pagamento nas custas, despesas processuais, e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 - Débito
efetuado em conta corrente para recebimento do salário -
Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e
da proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, e 7o, IV) - Desconto
que deve ser limitado a 30% dos vencimentos líquidos -
Aplicação, por analogia, das regras contidas na Lei no
10.820/03 - Inaplicabilidade do Decreto Estadual no
51.314/06, que foi revogado pelo Decreto Estadual no
60.435/14 - Ônus sucumbenciais - O banco réu, vencido, deu
causa ao processo e, ainda, em juízo defendeu que sua
conduta seria conforme à ordem jurídica - De rigor, portanto,
sua condenação a arcar com as custas, despesas processuais, e
honorários advocatícios de sucumbência - Sentença mantida -
Apelo
desprovido”
(TJ/SP,
Apelação
no
1009057-37.2014.8.26.0001, 15a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j.
01/08/2016);
“Ação de obrigação de fazer - Empréstimos consignados em
folha de pagamento da autora - Professora aposentada -
Limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos -
Situação que procura preservar a dignidade da pessoa
humana, dada a natureza alimentar dos vencimentos em
consonância com o princípio da razoabilidade - Inteligência
do art. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003 e art. 45 da Lei no
8.112/90 - Jurisprudência do STJ - Sentença mantida -
Recurso negado. 'Astreintes' - Fixação de multa cominatória
para a hipótese de descumprimento da obrigação de não fazer
imposta na sentença - Possibilidade - Mecanismo de
preservação da autoridade judicial - Inteligência do art. 461,
§§ 4o e 5o, do CPC - Arbitramento em consonância com os
critérios da razoabilidade e ponderação - Recurso negado”
(TJ/SP, Apelação no 0006644-23.2012.8.26.0168, 13a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
26/11/2015);
“CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004339-54.2015.8.26.0197 -Voto no 22199 – Francisco Morato - ROL
7
DESCONTO DE PARCELAS MENSAIS EM CONTA
CORRENTE SALÁRIO - Servidor público estadual -
Autorização contratual para se proceder aos descontos das
parcelas diretamente em conta corrente - Hipótese de
limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos do
autor - Aplicação da Lei Federal no 10.820/03 ao invés do
Decreto Estadual no 51.314/2006 - Precedentes - Sentença
reformada - Sucumbência recíproca - Recursos provido em
parte” (TJ/SP, Apelação no 0012018-79.2009.8.26.0344, 14a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maurício Pessoa, DJ
24/09/2015).
Cabe ser dito que o princípio do “pacta sunt servanda”
implícito nos contratos não é absoluto, podendo ser afastado quando a situação de fato seja
contrária ao direito, como no caso destes autos.
Inadmissível a cobrança do valor da parcela que excede aos
30% dos rendimentos líquidos da autora por débito em sua conta corrente. A realização
deste tipo de cobrança esvaziaria todo o comando judicial de redução e adequação do valor
das parcelas.
Logo, o saldo devedor deverá ser recalculado, estendendo-se
o prazo para quitação, se o caso, para que as parcelas se limitem aos 30% dos rendimentos
líquidos da apelada, tal como determinado na r. sentença.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Desta forma, é de rigor a majoração dos honorários advocatícios
de 10% para 15% do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.
MENDES PEREIRA
Relator